Tribunal: TJDFT
Processo: 0736787-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736787-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA VITORIA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: CLAUDIA CARDYNALLY DE ALMEIDA SANTOS, EMPREITEIRA INGA MIX SOLUCOES PARA CONSTRUCOES LTDA, FABIO FERNANDES SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARIA VITORIA FERNANDES DOS SANTOS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67870265/67125517). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator